Tribunal: STF
Processo: RE 520724
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso 
   intempestivo.
1. Pacífico o entendimento do Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado 
   equivocadamente em outro Tribunal e recebido nesta Corte somente 
   após o trânsito em julgado da decisão recorrida. 
2. Agravo 
   regimental não conhecido.